Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725602-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, PAULO CARDOSO DA SILVA, HESLEI BRANDAO DA COSTA APELADO: HESLEI BRANDAO DA COSTA, VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA, PAULO CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA E PAULO CARDOSO DA SILVA em desfavor de HESLEI BRANDÃO DA COSTA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e os pedidos reconvencionais, bem como revogou a decisão liminar (ID 68250194). Os autores/reconvindos foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência da causa principal, os quais foram fixados em 12% sobre o valor da causa. O réu/reconvinte foi condenado pelas verbas sucumbenciais da demanda reconvencional, com honorários de 12% sobre o valor da causa. Em suas razões, os autores sustentam: 1) que celebraram contrato de compra e venda de imóvel com o réu pelo qual alienaram sua casa por R$ 310.000,00, de forma que foi pago um sinal de R$ 60.000,00 mais a dação em pagamento de um apartamento no valor de R$ 250.000,00 em Vicente Pires; 2) quebra de cláusula contratual pelo réu, pois o imóvel dado em pagamento estaria com dívidas de IPTU e condomínio, além de estar registrado em nome de terceiro; 3) o princípio do “pacta sunt servanda”; 3) o enriquecimento ilícito do réu; 4) a possibilidade de desfazimento do negócio jurídico; 5) o receio de ocuparem o imóvel dado em pagamento, diante dos vícios apontados e que a casa vendida ao réu já foi ocupada por este (ID 68250199). Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. O réu, em sua apelação, argumenta pela condenação dos autores em danos morais. Caso não seja este o entendimento, pleiteia a redução dos honorários sucumbenciais fixados em reconvenção para 10% (ID 68250203). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 68250202). Contrarrazões apresentadas (ID 68250204/07). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos autores (ID 70789581). Preparo recolhido (ID 71320018/71318527). É o relatório. DECIDO. O recurso de apelação interposto pelos autores não merece ser conhecido. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por VILMA DIVINA DE SOUSA NAVES SILVA e PAULO CARDOSO DA SILVA contra HESLEI BRANDÃO DA COSTA, com o objetivo de desconstituir o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, bem como a condenação do réu em danos materiais e morais. Naquilo que importa, seguem trechos da sentença: “A matéria controvertida se limita, na ação principal: 1) se há débitos pendentes de pagamento, taxas condominiais e IPTU, com relação ao imóvel permutado, Rua 03, chácara 45, Lote 02A, apartamento 101, em Vicente Pires/DF, CEP-72.005-665; 2) se os requeridos conheciam o fato de o imóvel estar em nome do pai do alienante; 3) direito à rescisão contratual e composição de perda e danos; 4) perda do valor pago como entrada/sinal. Na reconvenção: a) se houve fato capaz de ensejar indenização por danos morais; b) restituição da entrada; c) composição das perdas e danos (acabamento do imóvel adquirido). (...) Contudo, para a hipótese, o conjunto probatório não endossa a tese autoral. O documento de ID. 210946430 demonstra o desmembramento das unidades imobiliárias (apartamentos), a partir de 29/07/2024, Distrito Federal, sendo a inscrição do imóvel permutado número 53928741, para fins de cobrança de IPTU. Os documentos juntados pelos autores no ID. 201648514 (cessão de direitos), ID. 201648521 e ID. 201648523 (certidão de débito de IPTU e boletos de pagamento) e ID. 201648518 (Ficha de Cadastro Imobiliário) se referem ao imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, Chácara n. 5 e Lote 2A, inscrição n. 49990098, portanto, não se confunde com o apartamento dado em pagamento. Assim, o débito de IPTU (2023/2024), indicado pelos autores, não está vinculado ao apartamento Rua, 03, Chácara 45, Lote 02A, apartamento 101, em Vicente Pires/DF, CEP-72.005-665, mas à Chácara n. 5, Lote 2A. Por outro lado, ainda que o prédio, no qual situado o apartamento n. 101, esteja localizado no terreno 2A da Chácara 45, não consta que os postulantes estejam ou tenham sido cobrados por eventual rateio no valor do IPTU de 2023/24. Por fim, o documento de ID. 210946432 demonstra que, para o ano de 2024, não há débitos vinculados ao imóvel de inscrição n. 53928741. Nesse contexto, não restou demonstrado que, no momento do contrato de compra e venda, houvesse débito de IPTU pendente de pagamento para o apartamento n. 101. No que se refere à planilha de ID. 201648527, informa sobre dívida condominial em nome de Tarlei Martins Costa, pai do requerido, mas não esclarece sobre o imóvel vinculado à dívida. No entanto, os documentos juntados no ID. 215590155, cópia dos autos n. 0709664- 79.2023.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras, dizem respeito à ação de cobrança movida por CONDOMINIO PRIVADO COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES CHACARA N-45 TAGUATINGA-DF contra TARLEI MARTINS DA COSTA em virtude das taxas condominiais devidas em relação a CHÁCARA Número 05, Unidades 02, 02A, 02C, 02D, 02E, 02F e 02G, no valor de R$ 66.804,03 (Sessenta e seis mil e oitocentos e quatro reais e três centavos). A ação de cobrança ainda está em curso e, portanto, não é possível, nesse momento, reconhecer a existência de débito nem sequer em nome do pai do requerido, quanto mais que a dívida seria transferida, parcial ou totalmente, para as unidades imobiliárias do Lote 2A, e, via de consequência para os postulantes. Portanto, também não é possível reconhecer que a dívida se refere ao apartamento dado em pagamento. Além disso, nos IDs. 210946433, 210946435 e 210946436, o requerido juntou áudios de conversas entre as partes, cujo teor faz concluir que os postulantes sabiam que o imóvel Rua, 03, Chácara 45, Lote 02A, apartamento 101, em Vicente Pires/DF, CEP-72.005-665 estava em nome de terceiro, bem como o edifício foi construído no lote em nome do pai do requerido. Nas conversas, é possível verificar que a primeira autora, inclusive, indaga como seria feita a regularização do imóvel e afirma ter entendido a resposta do requerido. Tenho também que, na petição inicial, não há alegação dos requerentes quanto à eventual negativa de transferência dos direitos do imóvel para seu nome. E, de outra banda, os prints de conversa, via WhatsApp, deixam claro que o demandado, por mais de uma vez, de abril a julho de 2024, portanto, antes e depois do ajuizamento da ação, tentou marcar com os postulantes em Cartório para regularizar a documentação dos imóveis (alienado e dado em pagamento), mas os requerentes não puderam/quiseram comparecer. Confira-se os IDs. 210946437/210946444. Extraio do conjunto probatório coligido aos autos que os autores aceitaram receber imóvel irregular, como dação em pagamento, pertencente a terceira pessoa, cientes e conscientes desses fatos, e, no momento do negócio jurídico, não havia débitos de condomínio ou IPTU sobre o apartamento n. 101, da Rua, 03, Chácara 45, Lote 02A, Vicente Pires/DF. De tal sorte, entendo que o requerido não descumpriu a cláusula terceira do instrumento de ID. 201648509, pág. 1, e, por isso, não resta caracterizado o inadimplemento contratual. Nesses termos, inexiste motivação para a rescisão do contrato, devendo permanecer hígido o negócio jurídico havido entre as partes, sendo que tal conclusão prejudica o conhecimento dos demais pedidos autorais, os quais, necessariamente, dependiam da resolução do ajuste.” – grifou-se. Em suas razões, os autores/apelantes apenas fizeram um apanhado doutrinário sobre o princípio do “pacta sunt servanda” para sustentar a quebra de cláusula contratual pelo réu apta a ensejar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como o seu enriquecimento ilícito se mantido válido o negócio jurídico. Em momento algum se insurgiram quanto aos argumentos trazidos pelo juízo na sentença, especialmente quanto à análise detalhada dos documentos anexados aos autos. Caberiam aos apelantes, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, ao revés, apresentaram peça recursal sem atacar os seus fundamentos, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. As razões apresentadas estão dissociadas do conteúdo da sentença, o que impede a correta verificação dos limites da irresignação, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registrem-se os julgados abaixo: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente. 2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença. 3. Consiste o dano moral na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor. 4. Considerando que o contrato debatido nos autos foi efetivamente contratado pelo autor, que recebeu o valor do empréstimo decorrente deste, havendo debate apenas quanto à modalidade do empréstimo, não se verifica a ocorrência de dano moral. 5. O fato de a avença ter permanecido vigente por mais de cinco anos, sem que houvesse questionamentos por parte do autor e sem que tivessem sido percebidos maiores prejuízos advindos dessa permanência no interregno, constitui indicativo de ausência de grande abalo ao nome e à reputação ao autor, que, por isso mesmo, demorou em questionar a validade do contrato. 6. A circunstância enfrentada pelo autor, por si só, não ensejou abalo em sua esfera jurídica extrapatrimonial apto a qualificar a existência de dano moral, visto que não restou demonstrado que os fatos narrados nos autos geraram ao apelante prejuízo não econômico decorrente da lesão a bem extrapatrimonial juridicamente tutelado. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1764975, 07300043220228070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023.) – grifou-se. “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, §5o, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. (...) 2. De acordo com o art. 1010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à decisão apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual resta impedido o conhecimento do recurso. 3. O fato de a apelante não ter apresentado argumentos voltados a afastar as razões de decidir expostas na r. sentença evidencia flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão n. 1038600, 20140110803825APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 275/284) – grifou-se. Por outro lado, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. O referido dispositivo tem aplicabilidade em situações nas quais a legislação processual aponta regras específicas a serem cumpridas pelas partes para evitar a inadmissão do recurso. Nesse sentido, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Não parece ser aplicável o art. 932, parágrafo único, do Novo CPC àquelas hipóteses que têm regras específicas a respeito do saneamento do vício, regulamentando, de forma pontual, como deve proceder o recorrente para evitar a inadmissão de seu recurso. É o caso, por exemplo, da deserção, que só poderá ser superada com o recolhimento em dobro do valor do preparo (art. 1.007, §4o, do Novo CPC), ou seja, nesse caso o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente." (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.518) Fredie Didier, por sua vez, aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado diante de defeitos insanáveis, como no caso, no qual se mostra incabível a complementação das razões recursais, a saber: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação dos autores com base no art. 932, III, c/c art. 1.010, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para julgamento da apelação do réu. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator